Tribunal: TJMT
Processo: 1001292-21.2017.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001292-21.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MAURO LUIZ BARBOSA SIQUEIRA - CPF: 880.542.841-87 (APELANTE), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS RESCISÓRIA – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
AUSÊNCIA DE PREPARO
– APELO –
REVOGAÇÃO INDEVIDA DO BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA
– ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA –
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário.

2. A parte que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da gratuidade.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
MAURO LUIZ BARBOSA SIQUEIRA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
,
M.M. Dr. Edson Dias Reis
, nos autos de
Ação de Cobrança de Verbas Rescisória,
proposta em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito diante da inércia do autor em impulsionar o feito, restando ausente
“pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV do CPC”.

Em suas razões recursais
(id. 3755729),
o Apelante aduz em apertadas sínteses a nulidade da sentença em face da inadequada fundamentação e da ausência de intimação pessoal do apelante, conforme artigo 485, inciso III, §1o do CPC.

Advoga que a revogação do beneficio da Justiça Gratuita foi equivocada, tendo vista que comprovou nos autos a sua incapacidade de custear as despesas processuais, que na época da propositura do recurso possuía um rendimento mensal em média de R$ 5.192,84 (cinco mil cento e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Sustenta que não praticou nenhum ato atentatório a justiça que justificasse a sua condenação à multa arbitrado pelo juízo singular.

Sem contrarrazões pelo apelado conforme
certidão id. 3755734.

A Procuradoria-Geral apontou a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.
(id. 4834713).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível visando a reformar da sentença proferida
pelo Magistrad
o
a quo
que
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito diante da inércia do autor em impulsionar o feito, restando ausente
“pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV do CPC”.

Extrai do caderno processual, que o autor/apelante propôs Ação de cobrança em
02/03/2017
,
objetivando o recebimento dos crédito trabalhista referente a verbas rescisórias do período de 09/11/2004 à 30/06/2016 e que arbitrou o valor da causa em R$ 650.800,00 (seiscentos e cinquenta mil e oitocentos reais).

Houve de início o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em id. 3755343.

Após a triangularização processual,
em id. 11513194
, foi revogada a justiça gratuita da parte autora/apelante, sobre o fundamento que não há prova que demonstre que o Requerente é hipossuficiente, uma vez que possui duas atividades públicas, sendo uma como servidor do Município de Rondonópolis e outra na Politec como perito.

Assim, foi facultado a parte autora/apelante que apresentasse documentos
que indicasse sua condição de hipossuficiente
, bem como intimada para que,
no prazo de 05(cinco) dias, providenciasse o recolhimento das custas processuais.

Entretanto, permaneceu inerte conforme certidão da secretaria em id. 11824212, razão pela qual, levou o juízo de origem extinguir o feito, sem resolução de mérito diante da inércia do autor em impulsionar o feito, restando ausente
“pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV do CPC”.

Irresignado, o Autor interpôs Recurso de Apelação cível, juntando comprovantes de holerite da UFMT e IAD – Instituto de Assistencial de Desenvolvimento, bem como guia das custas judicias.

De fato, analisando estritamente somente a guia das custas judicias, junto com seu holerite do rendimento mensal estaria demonstrado a sua hipossuficiência.

Entretanto, assim como na propositura da ação o mesmo omitiu a informação que tinha outro rendimento, tal atitude poderia ocorre novamente em sede recursal.

Com o efeito, o fato de a gratuidade de justiça já ter sido indeferido pelo magistrado de primeiro grau, ressalte-se que o pedido de gratuidade
pode ser formulado a qualquer tempo, inclusive em sede recursal, na forma do artigo 99, § 7o do CPC/2015,
in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso . (...)

§ 7 Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

Segundo o caput do art. 98 do Código de Processo Civil
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar às custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Por sua vez, não obstante o parágrafo 3o do artigo 99 do CPC preceituar que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural,
entendo que para a concessão do benefício da gratuidade judiciária a parte postulante precisa comprovar, além do preenchimento dos pressupostos do artigo 98 do CPC, sua hodierna situação de miserabilidade financeira, sendo-lhe impossível suportar os ônus processuais sem prejuízo próprio e/ou de sua família.

Nos moldes do inciso LXXIV, art. 5o da Constituição da Republica:

"O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos."

Não se desconhece, e para a boa compreensão que a justiça gratuita prevista nos artigos 98 e 99 do CPC, refere-se à isenção do recolhimento de custas e despesas processuais, sendo que por outo lado a assistência jurídica, prevista no mencionado dispositivo constitucional, numa definição bem simples, é um dos elementos sustentadores do direito fundamental do acesso à justiça aos necessitados, sendo através deste instituto que as pessoas têm acesso a informações jurídicas relativas ao bem da vida preterido e podem invocar a tutela jurisdicional mediante a prestação de serviços jurídicos por advogados públicos ou dativos, cujos encargos ficam sob a responsabilidade do Estado, destacando-se ser um instituto mais amplo, mas que compreende a gratuidade de justiça, e que certamente com ela não se confunde.

Portanto, podemos dizer que a assistência judiciária gratuita e a justiça gratuita encontram-se disciplinadas no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988), bem como na Lei no 1.060/1950 e arts. 98/102 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita, a mera declaração de pobreza por si só, não é prova capaz de comprovar a real necessidade da concessão da gratuidade ao postulante.

Isso porque o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 2o, estatui que
"o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".

In casu
, além do Apelante não ter comprovado a alegada hipossuficiência, depreende-se dos documentos encartados aos autos que no momento da propositura da ação, o autor/apelante juntou somente o detalhamento de remuneração de recebimento do Município de Rondonópolis (apelado) em Id. 3755325.

Todavia, não anexou nos autos outros documentos necessários para colaborar com sua hipossuficiência, quais sejam:
declaração de pobreza, declaração de imposto de renda, comprovação de gastos, etc.

Observa que foi oportunizada a comprovação em id. 3755722, que transcrevo:
“facultando ao requerente a apresentação de documentos que indiquem sua hipossuficiência, sendo obrigatória a apresentação de holerites e das 03 últimas declarações de imposto de renda”.

O autor permaneceu inerte, conforme certidão de
id. 3755724
, intimação está feita pelo DJE, sendo desnecessário a sua intimação pessoal. O autor/apelante apresentou os holerites somente em sede recursal, após o juízo de origem id. 3755730, sentenciar o processo.

Em que pese tenha comprovado a soma dos seus dois holerites (emprego) giram em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que torna impossível auferir a atual situação econômica do Autor/Apelante, sendo que poderia ter juntado a sua declaração de imposto de renda ou comprovação de despesas mensal,
fim de demonstrar a alegada insuficiência de recursos ou que o
recolhimento do preparo recursal poderá comprometer sua subsistência.

Quanto ao valor das custas serem exorbitantes (R$ 10.356,67 – id. 3755731), isso não é justificativa para concessão do benefício da justiça gratuita, mas sim, é motivo para concessão do parcelamento, nos termos do artigo 98, §6o do CPC.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA –
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO.

1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário.

2 - A parte que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da gratuidade.
(TJ-MT – RAI 1005531-43.2018.8.11.0000 MT, Relator DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data do julgamento: 12/08/2019, Data de Publicação: 16/08/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – COMPLEMENTAÇÃO
DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – VALOR ELEVADO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PARCELAMENTO EM 10 (DEZ) MESES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada, para que possa ser beneficiada da Justiça Gratuita.
Deve, contudo, comprovar que o pagamento das custas do processo compromete seu sustento e o de sua família.

O parcelamento das custas processuais mostra-se uma alternativa razoável, caso são seja plausível a concessão do benefício da Justiça Gratuita.
(TJ-MT – RAI 10160581-20.2019.8.11.0000 MT, Relator DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data do julgamento: 24/08/2019, Data de Publicação: 28/09/2019)

Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado,
o que, na espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da gratuidade.

Portanto, coadunando com o entendimento do Magistrado de 1o grau, entendo que o Apelante não demonstrou fazer jus ao beneficio pleiteado,
logo razões não lhe assiste.

Em outro norte, quando alegação da aplicação indevida da multa por atentatória à dignidade da justiça, fixado pelo juízo de origem em R$ 4.132.95 (quatro mil, cento e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos).

Mesmo sendo peido já exaurido, pois deveria ter apresentado recurso de agravo de instrumento em face da decisão interlocutória (id. 3755722), entendo ser devido à multa.

Destaco que em consulta pública no portal transparente da UFMT:
http://www.portaltransparencia.gov.br/servidores/76617480
, o autor/apelante é servidor público admitido através de concurso
desde 08/06/2015
, ou seja, antes da propositura da ação, informação está omitida pela parte.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada.

Deixo de majorar os honorários recursais, disposto no artigo §11 do artigo 85 do CPC, por ausência de trabalho adicional em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021